Tribunal: TJSP
Processo: 1006353-25.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito - Alegação de inexistência do débito e ausência de notificação acerca da inscrição - Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial - Insurgência da autora – Descabimento - Hipótese em que a ré demonstrou a origem da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito - Alegação de inexistência do débito e ausência de notificação acerca da inscrição - Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial - Insurgência da autora – Descabimento - Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida, bem assim a cessão do crédito inscrito – Ademais, a notificação acerca da inscrição do débito em cadastro de proteção ao crédito incumbe ao órgão mantenedor do banco de dados (Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça) - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

DANO MORAL – Improcedência do pedido – Insurgência da autora – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1006353-25.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
KARINA APARECIDA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1006353-25.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 27.699
Voto no 27.699
Apelação Cível no 1006353-25.2019.8.26.0438
Comarca: Penápolis - 2a Vara
Apelante: Karina Aparecida de Moura
Apelado: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros
Juiz(a) de 1a Inst.: Jessica Pedro
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
- Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de
crédito - Alegação de inexistência do débito e ausência de
notificação acerca da inscrição - Sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial -
Insurgência da autora Descabimento - Hipótese em que a ré
demonstrou a origem da dívida, bem assim a cessão do crédito
inscrito Ademais, a notificação acerca da inscrição do débito
em cadastro de proteção ao crédito incumbe ao órgão
mantenedor do banco de dados (Súmula no 359 do Superior
Tribunal de Justiça) - Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
DANO MORAL Improcedência do pedido Insurgência da
autora Inadmissibilidade Prova da existência de débito em
aberto
Inocorrência de ato ilícito
Dano moral não
configurado
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenizatória de danos morais, com pedido de tutela
urgência” ajuizada por KARINA APARECIDA DE MOURA contra ATIVOS S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1006353-25.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 27.699
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade
judiciária (fls. 101/105).
Recorre a autora KARINA APARECIDA DE MOURA.
Afirma que não restou demonstrada nos autos, por meio de documento
idôneo, a existência da dívida que ensejou a inscrição de seu nome nos
cadastros de maus pagadores. Afirma que o fundo requerido não demonstrou
a ocorrência de cessão de crédito de forma pontual, nem mesmo a respectiva
notificação. Sustenta que a negativação de seu nome é ilegítima, eis que
embasada em dívida inexistente, cuja “causa debendi” sequer foi indicada e/ou
provada por meio de instrumento de contrato. Alega que o dano moral na
hipótese é in re ipsa. Aduz ser inaplicável na hipótese o enunciado da súmula
385, do C. STJ. Requer a reforma do julgado para que: a) reconheça-se a
inexigibilidade do débito; b) seja a ré condenada ao pagamento de indenização
por danos morais e c) haja inversão dos ônus da sucumbência (fls. 109/130).
Recurso recebido e contrariado (fls. 176/186).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A autora narrou, na petição inicial, que tomou
conhecimento de que seu nome havia sido incluído pela ré em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1006353-25.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 27.699
inadimplentes, em virtude de débito no valor de R$ 1.942,09, oriundo do
contrato no 37150200/847133752, com vencimento em 10.07.2015. Aduziu
desconhecer a origem do débito, eis que não recebeu nenhuma notificação
acerca da negativação efetivada de maneira ilegítima.
Assim é que ajuizou a presente ação, buscando a
declaração a inexistência do débito, como o consequente cancelamento da
negativação, bem assim a condenação da ré ao pagamento de danos morais
(fls. 01/12).
Em contestação, a requerida sustenta que o débito é
decorrente da contratação de produtos (empréstimo pessoal), junto ao BANCO
DO BRASIL S/A, que denomina “reescalonamento de dívidas”, no valor
atualizado de R$ 2.134,71, com vencimento em 10.07.2015, sem pagamento
até a presente data. Destaca que o mesmo débito já havido sido inscrito no
SCPC/SERASA, pelo próprio cessionário do crédito, em 04.08.2015. Afirma ter
se subrogado nos direitos de cobrar o crédito em virtude de contrato de
cessão, por ela celebrado com o credor originário. Ressalta que a autora foi
devidamente notificada acerca da cessão de crédito por meio da empresa
responsável pela inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Destaca ter atuado em exercício regular de um direito. Afasta a caracterização
de dano moral, sob a alegação de que o autor possui inscrições anteriores
lançadas em seu nome (súmula 385, do C. STJ). Subsidiariamente, em
atenção ao princípio da eventualidade, argumenta que na remota hipótese de
condenação, a indenização deve ser fixada de acordo com a razoabilidade (fls.
32/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1006353-25.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 27.699
Diante dos fatos trazidos a seu conhecimento, o D. Juízo a
quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos
seguintes termos (fls. 101/105):
"(...)
O pedido inicial é improcedente.
De plano, consigno que a causa sub judice rege-se
pelo Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final. Além do conceito previsto no artigo 2o, da
Lei 8.078/90, ou seja, do consumidor típico, o Código de
Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por
equiparação (artigos 2o, p.u, 17 e 29),sendo a autora
enquadrada nessa figura, pois exposta à prática comercial
de ter seu nome inserido em bancos de dados de
inadimplentes (artigos 29 c/c 43 e seguintes, CDC).
O réu caracteriza-se por ser fornecedor, como
descrito no artigo 3o, do CDC. O Código fez por bem definir
fornecedor para abarcar em sua conceituação um amplo
espectro de pessoas. Assevera o artigo que fornecedor é
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional
ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação,
construção,
transformação,
importação,
exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.
No
caso,
o réu presta serviços bancários
assemelhados, relacionados à securitização de créditos
financeiros.
É certo que o magistrado deve sempre estar atento
à vulnerabilidade ínsita ao consumidor. Nada obstante

opera nas relações jurídicas consensuais a presunção de
boa-fé, de modo que nem sempre o fornecedor de serviços
atuará com ardil para captar uma manifestação que não
corresponde à vontade do consumidor.
É o caso dos autos.
Diante da relação consumerista que aqui se
afigura, inclusive pela hipossuficiência da autora, cabia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1006353-25.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 27.699
réu comprovar que os débitos impugnados na inicial eram,
de fato, devidos. E foi o que fez.
Isso porque, apesar da ausência da juntada dos
efetivos contratos cedidos, o réu comprovou que a cessão
do crédito em questão atendeu todos os requisitos legais,
conforme documentação de fls. 65/74 e 79.
Com efeito, verifica-se que o réu figura como
cessionário do Banco do Brasil S/A, tendo assumido, assim,
a posição do pretenso credor, sub-rogando-se nos direitos
creditórios, inclusive os de ação contra a suposta devedora.
Em relação à discussão acerca da legitimidade de
o cessionário negativar o devedor, é certo que dispõe o art.
290 do Código Civil que a cessão do crédito não tem
eficácia em relação ao devedor, senão quando a este
notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em
escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão
feita.
O dispositivo legal tem clara finalidade: a de evitar
que o devedor pague a quem não é mais o credor, daí a
obrigatoriedade de sua notificação.
Ocorre que a cessão do crédito é existente e válida
independentemente do consentimento do devedor, mas
somente será eficaz em relação a ele a partir de sua
notificação.
Nesse sentido, tem entendido a jurisprudência
majoritária que é legítima a negativação do devedor
inadimplente pelo cessionário, posto que a cessão existe e
se opera validamente, sendo devida a notificação apenas
para que o devedor não pague o débito para o credor
primitivo.
Como se não bastasse, o artigo 293 do Código
Civil autoriza a cessionária a exercer os atos conservatórios
do direito cedido, daí se concluindo ser autorizada a
negativação do nome da devedora.
Deste modo, pelos documentos acostados aos
autos, verifica-se que, não bastasse a legalidade em si da
negativação, não há se falar em danos morais.
De
acordo
com
todo
o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial com fundamento no artigo
487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte vencida ao pagamento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1006353-25.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 27.699
despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo
em 10% sobre o valor atribuído a causa, verba esta que se
encontra suspensa em virtude da concessão da gratuidade
da justiça.
(...)".
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora apelante.
Pese a argumentação tecida nas razões de recorrer, o
recurso não comporta provimento.
Com efeito, o fundo requerido comprovou a origem do
crédito discutido nos autos, demonstrando a existência da relação jurídica
estabelecida entre as partes originárias, bem assim a cessão de crédito
operada. Nota-se que a ré anexou documentos indicativos da contratação de
empréstimo pessoal pela autora junto ao BANCO DO BRASIL S/A, em
09.03.2015, no valor de R$ 1.473,96, a ser pago em 23 meses, com taxa de
juros de 3,88% ao ano, 57,90% ao ano, valor de cada parcela de R$98,16 (fls.
62/64).
Outrossim, a ré comprovou, ainda a cessão do crédito
acima descrito por meio da juntada de instrumento particular de cessão de
créditos, bem assim de declaração de cessão de crédito (fls. 65/75 e 80).
Neste passo, diante dos elementos contidos nos autos,
cabia à autora a comprovação do pagamento das parcelas do financiamento
apontado pela ré (fls. 62/64), cuja somatória do principal e encargos foi levada
aos cadastros de maus pagadores, todavia não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1006353-25.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 27.699
Ora, a requerente, mesmo ciente de tais fatos, optou por
agir de modo evasivo, insistindo na impugnação da idoneidade das
informações apresentadas pela ré de maneira genérica (fls. 83/99).
No mais, é descabida a alegação da requerente no sentido
de postular a procedência do pedido em razão da ausência de notificação
acerca da inscrição ora combatida.
É que a responsabilidade pela notificação ao consumidor
não é da requerida, e sim do órgão mantenedor do cadastro em que constou a
negativação do nome da autora.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou tal
entendimento ao editar a súmula no 359, cujo enunciado estabelece: “Cabe ao
órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição”.
Logo, diante dos elementos coligidos aos autos, sobretudo
tendo em vista as alegações genéricas da Inicial, incumbia à requerente
demonstrar que adimpliu as parcelas desse contrato, nos termos do art. 373, II,
do Código de Processo Civil.
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"CARTÃO DE CRÉDITO. Direitos creditórios
cedidos. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com danos morais. Cadastramento do nome do
autor em lista de restrição de crédito. Demandante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1006353-25.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 27.699
alega desconhecer a relação jurídica ensejadora. Vinda aos
autos de provas aptas a convencer sobre a existência de
cessão de crédito de administradora de cartão de crédito,
com o qual o autor manteve relacionamento, a uma
companhia securitizadora de crédito, ora ré. Ato ilícito da ré.
Inocorrência. Declaração de inexistência de dívida e
indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Recurso
não provido, com majoração dos honorários" (TJSP;
Apelação 1010461-54.2016.8.26.0066; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017, grifo nosso).
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
AUTORA - Alegação de inclusão indevida do nome da
autora no cadastro de inadimplentes
Citada, a ré
comprovou que firmou contrato de cessão de crédito com a
Scard do grupo Sorocred, com o qual a autora havia firmado
contratos de cartão de crédito - Comprovação da origem da
dívida - Improcedência da ação que era de rigor Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não
provido" (TJSP; Apelação 1008481-33.2017.8.26.0100;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018, grifo
nosso).
Nesse contexto, demonstrada a existência da relação
jurídica e da origem do débito, bem assim o inadimplemento do contrato,
permanece hígido o débito indicado na Inicial.
Diante disto, conclui-se ter sido a própria autora quem deu
causa à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois,
diante da situação de inadimplência, a empresa ré agiu em exercício regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1006353-25.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 27.699
de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há
que se falar em indenização por danos morais.
Desta forma, forçosa a manutenção da r. sentença para
que se reconheça a existência do débito indicado na Inicial, bem como a
improcedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de danos
morais.
Por fim, em virtude do que dispõe o artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro nesta fase recursal, os honorários
advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa, dado
ao trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte ex adversa,
ressalvada a gratuidade judiciária concedida à autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora.
Renato Rangel Desinano
Relator